Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMOÇÃO DE EVENTO. AGRESSÃO FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PREJUÍZO MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO EM RELAÇÃO AO LOCADOR DO ESPAÇO. RECURSO INTERPOSTO POR RAUL MENDES JORGE NETO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR WATER HOUSE COMERCIO DE ROUPAS E MATERIAIS NAUTICOS LTDA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os requeridos insurgem-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, de forma solidária, a pagarem ao autor a quantia de R$ 2.349,00 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais), a título de indenização por danos materiais, e o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente WATER HOUSE COMÉRCIO DE ROUPAS E MATERIAIS NÁUTICOS LTDA não ser solidariamente responsável pelo evento danoso, porquanto alugou o espaço físico de sua propriedade à empresa RAUL MENDES JORGE NETO 00111491169, a quem incumbiu a realização e organização do evento. Por sua vez, afirma o recorrente RAUL MENDES JORGE NETO que o evento danoso se deu após o encerramento da festa, em local externo ao licenciado, o que demonstraria sua ilegitimidade passiva para responder pelos danos. Indica que celebrou contrato de prestação de serviços de segurança desarmada para atuação exclusiva no local licenciado. Por fim, afirma que o uso da força pelo segurança se deu para dispersar o autor, que se encontrava alcoolizado, não restando comprovado que daí ocorreu a queda e dano ao celular.

2. Recursos próprios e tempestivos. Custas e preparo devidamente recolhidos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 35154895).

3. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. No caso, os documentos apresentados demonstram o uso da força pelo segurança do evento contra o autor, o que corrobora a tese de dano ao celular de propriedade deste. O ônus de demonstrar que o defeito no serviço inexiste é do fornecedor de serviços, conforme art. 14, § 3o, II, do CDC, razão pela qual a inércia dos réus em apresentarem acervo probatório contrário demonstra a ocorrência da agressão.

6. Em que pesem as alegações do recorrente RAUL MENDES JORGE NETO, os panfletos de divulgação do evento demonstram que este continuaria após o horário oficial por meio da promoção de um “after”, o que evidencia a responsabilidade da requerida pelo evento danoso, já que a agressão ocorreu em local e horário designado para a continuação da festa.

7. É certo que a normatização consumerista criou um dever de segurança para o fornecedor, que constitui verdadeira cláusula geral inerente a todo contrato de consumo, pelo qual o fornecedor passa a ser o garantidor dos serviços que oferece no mercado, respondendo pela qualidade e segurança que legitimamente se esperam deles. Não demonstrado qualquer excesso pelo consumidor, a agressão sofrida revela evidente falha na prestação do serviço, não merecendo reparos a sentença que condenou a empresa RAUL MENDES JORGE NETO pelos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

8. Em relação à recorrente WATER HOUSE COMERCIO DE ROUPAS E MATERIAIS NAUTICOS LTDA, contudo, resta evidenciada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, porquanto esta não era responsável pela segurança do estabelecimento. A empresa que aluga espaço físico de sua propriedade não é responsável pelo evento realizado por terceiros se não tem parceria na sua promoção, com o compartilhamento de lucros. No caso, a relação contratual da requerida se encerrou com a disponibilização do local, sem qualquer participação na bilheteria ou no fornecimento de insumos, o que revela sua irresponsabilidade pelo evento danoso.

9. Portanto, afastada a responsabilidade da requerida WATER HOUSE COMERCIO DE ROUPAS E MATERIAIS NAUTICOS LTDA, deverá a empresa RAUL MENDES JORGE NETO responder individualmente pelos danos.

10. RECURSO INTERPOSTO POR RAUL MENDES JORGE NETO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR WATER HOUSE COMERCIO DE ROUPAS E MATERIAIS NAUTICOS LTDA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para a exclusão da solidariedade de WATER HOUSE COMERCIO DE ROUPAS E MATERIAIS NAUTICOS LTDA, mantendo-se os demais termos. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida, RAUL MENDES JORGE NETO, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.